Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-21.2019.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
r Estadual no 1.093/09 - Prorrogação de licença gestante de 120 para 180 dias - Direito assegurado às servidoras estatutárias aplicável às contratadas temporárias - Inteligência do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/08 e do art. 10 da LCE no 1.093/09 - Entendimento em sentido contrário que afrontaria o princípio da isonomia - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de procedência mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos
(TJSP; Apelação Cível 1000580-21.2019.8.26.0172; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Eldorado Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Eldorado

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

20/11/2020

Ementa:
Funcionalismo - Licença maternidade - Professora temporária admitida nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 - Prorrogação de licença gestante de 120 para 180 dias - Direito assegurado às servidoras estatutárias aplicável às contratadas temporárias - Inteligência do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/08 e do art. 10 da LCE no 1.093/09 - Entendimento em sentido contrário que afrontaria

Ementa:
Funcionalismo - Licença maternidade - Professora temporária admitida nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 - Prorrogação de licença gestante de 120 para 180 dias - Direito assegurado às servidoras estatutárias aplicável às contratadas temporárias - Inteligência do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/08 e do art. 10 da LCE no 1.093/09 - Entendimento em sentido contrário que afrontaria o princípio da isonomia - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de procedência mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000580-21.2019.8.26.0172, da Comarca de Eldorado, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada LUCIANE DA ROSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
e
Remessa
Necessária
n°
1000580-21.2019.8.26.0172
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Luciane da Rosa
Comarca: Eldorado Paulista
Vara: Vara Única
Juíza prolatora: Dra. Juliana Silva Freitas
TJSP (voto no 17464)
Funcionalismo - Licença maternidade - Professora
temporária
admitida
nos
termos
da
Lei
Complementar Estadual no 1.093/09 - Prorrogação
de licença gestante de 120 para 180 dias - Direito
assegurado às servidoras estatutárias aplicável às
contratadas temporárias - Inteligência do art. 198 da
Lei Estadual no 10.261/08 e do art. 10 da LCE no
1.093/09 - Entendimento em sentido contrário que
afrontaria o princípio da isonomia - Precedentes
deste E. Tribunal - Sentença de procedência mantida
- Recurso e reexame necessário desprovidos
Apelação manejada pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo nos autos de procedimento ordinário ajuizado por
Luciane da Rosa, os quais tramitaram perante a Vara Única da Comarca
de Eldorado Paulista, cuja sentença julgou procedente o pedido nos
termos do art. 487, I, do CPC, para tornar definitiva a liminar que
reconheceu o direito da autora à licença gestante pelo prazo de 180 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condenou-se a ré, em decorrência da sucumbência, ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, em síntese, que a impetrante foi admitida sob a
égide da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009, a afastar a
incidência dos benefícios concedidos aos servidores estatutários, por se
tratar de regimes jurídicos distintos.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 103/110).
Tal, em abreviado, o relatório.
Remessa necessária admitida nos termos do
artigo 496, inciso I, do CPC e da Súmula 490 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Ação ordinária com pedido de tutela de urgência
movida por Professora de Educação Básica II, admitida por contrato
temporário, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando, em síntese, percepção de licença gestante pelo período de
180 dias, conforme art. 198 da Lei Estadual no 10.261/08, reeditando-se
ato administrativo que concedeu o respectivo afastamento pelo prazo de
apenas 120 dias.
Em que pese às razões do recurso, a r. sentença
há de ser mantida.
Com
efeito,
dispõe
o
Estatuto
dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual no
10.261/08), no art. 198, que à servidora “gestante será concedida licença de
180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou remuneração”.
A questão posta em debate nos autos, portanto,
é se referida disposição se estenderia ou não às servidoras temporárias.
A
propósito,
prevê
o
art.
10
da
Lei
Complementar Estadual no 1.093/09: in verbis
Art.
10.
O
contratado
nos
termos
desta
lei
complementar está sujeito aos mesmos deveres,
proibições e responsabilidades previstos na Lei no
10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se aos
docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei
complementar no 444, de 27 de dezembro de 1985.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora,
se
às
contratadas
temporárias
são
aplicáveis os mesmos deveres, proibições e responsabilidades atribuídos
às funcionárias públicas civis, nenhuma razão se verifica para que os
respectivos períodos de licença-gestante sejam distintos, o que implicaria
em desarrazoada e ilegal afronta ao princípio da isonomia.
Decerto,
bem
salientou o perínclito Des.
Reinaldo Miluzzi, ao julgar caso crivado de analogia, que “não seria
razoável que, trabalhando duas docentes na mesma unidade escolar, tivessem
direito a prazos diferenciados de licença maternidade, somente em
decorrência do regime jurídico a que estão submetidas” (Ap. Cív. no
1004070-27.2014.8.26.0269, 6a Câm. Dir. Púb., j. 9.3.2015).
Trata-se, como ponderado pelo honorável Des.
Edson Ferreira, “de direito assegurado a todas as trabalhadoras, públicas e
privadas, sem nenhuma distinção quanto ao regime jurídico, dado que busca
proteger a maternidade e a criança, que demanda maiores cuidados da mãe
nos primeiros meses de vida, por isso não cabendo nenhuma discriminação
baseada no regime jurídico” (Ap. Cív. no 1000926-59.2016.8.26.0080, 12a Câm.
Dir. Púb., j. 31.07.2017).
Nessa linha, ao apreciar a controvérsia, destaca
ainda o nobre Des. Nogueira Diefenthaler, que “(...) ao contrário do que
argumentando pela Fazenda, a licença em questão tem natureza de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
social (cf. art. 7o, inciso XVIII c/c art. 39, parágrafo 3o, ambos da Constituição
Federal) e não previdenciário” (Ap. Cív. no 1017774-53.2015.826.0114, 5a Câm.
Dir. Púb., j. 17.10.2016).
Portanto, imperioso ratificar o reconhecimento do
direito certo e líquido à extensão da licença gestante de 120 dias pelo
prazo adicional de 60 dias, totalizando 180 dias.
A
corroborar
tal
entendimento,
copiosa
jurisprudência deste E. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇA
GESTANTE.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL TEMPORÁRIA. Contratação com base na
LCE 1.093/2009, que prevê a licença-maternidade de
120 dias. Pretensão de estender o benefício para 180
dias. Possibilidade. Previsão constante no art. 198 da
Lei 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Estado de São Paulo). Princípio constitucional da
isonomia. Se a prorrogação da licença maternidade
tem como objetivo o fortalecimento do vínculo mãe-
filho durante os primeiros meses de vida, irrelevante
a espécie de vínculo entre a administração e a
servidora.
Precedentes
desta
Corte.
Sentença
mantida. Recurso voluntário e reexame necessário
não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1009579-67.2017.8.26.0451; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro:
23/10/2017)
Mandado de Segurança. Professora de Educação
Básica II contratada nos termos da LCE no 1.093, de
16.07.2009. Pretensão à prorrogação da licença-
maternidade que lhe foi concedida, por mais 60
(sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias.
Segurança concedida. Solução que se mantém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicação do disposto no artigo 198 da Lei Estadual
no 10.261/68, com a redação dada pela LC no 1.054/08.
LCE
no
1.093/09
que
prevê
a
extensão
aos
contratados sob seu regime da disciplina do Estatuto
do Funcionalismo Público Estadual. Recursos oficial
e
fazendário
improvidos.
(Apelação
no
1004105-
90.2016.8.26.0309. Relator(a): Aroldo Viotti; Comarca: Jundiaí; Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
16/08/2016; Data de registro: 23/08/2016)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
Mandado
de Segurança
Servidora Pública Estadual

Professora de Educação Básica I contratada nos
termos da Lei Complementar no 1.093/09 Pretensão
de extensão da licença maternidade para 180 dias,
nos termos da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo)
Admissibilidade
Direito à licença maternidade
garantido constitucionalmente - Aplicável o princípio
da
isonomia
entre
o
servidor
contratado
temporariamente e o ocupante de cargo público

Precedentes - Concessão da segurança mantida

Recurso improvido, com solução extensiva ao
reexame necessário. (Apelação no 1000649-35.2016.8.26.0309.
Relator(a): Maria Olívia Alves; Comarca: Jundiaí; Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/07/2016; Data de
registro: 27/07/2016)
Servidora Estadual. Admissão pela Lei 1.093/08.
Prorrogação
de
licença
gestante.
Cabimento.
Situação também sujeita à Lei 1.054/08. Recurso e
reexame
necessário
desprovidos.
(Apelação
no
0000876-72.2014.8.26.0451. Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca:
Piracicaba; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 08/10/2014; Data de registro: 13/10/2014)
Destarte, impõe-se a mantença da veredicção
singular, escorreita na solução da lide, inclusive por seus próprios e
judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, mantido
o decreto de procedência dos pedidos, cumpre majorar a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em um por cento (1%), a título de honorários recursais, nos termos do art.
85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.833
Apelação Cível no 1000580-21.2019.8.26.0172
Comarca: Eldorado
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Luciane da Rosa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A1F2
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13465B42
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000580-21.2019.8.26.0172 e o código de confirmação da tabela acima.